Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700291-30.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESLOCAMENTO DE BENS E INSUMOS ENTRE MATRIZ E FILIAL. ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. COMPENSAÇÃO. I – “O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.” STF, ADC 49. II – O art. 155, § 2o, inc. I, da CF/1988 estabelece que o ICMS não é cumulativo e determina compensação do que for devido em cada operação, com o valor cobrado nas operações anteriores. III – O creditamento do ICMS decorre do fato de não estar configuradas isenção ou não incidência de que trata o inc. II do § 2o do art. 155 da CF/1988. IV – Apelação do Distrito Federal desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 11, §3o, inciso II, 12, inciso I, 13, incisos I e II e §4o, incisos I, II e III, todos da Lei Complementar 87/96,sustentando a necessidade de observância da modulação de efeitos definida pelo STF na ADC 49 porque o mandado de segurança foi impetrado em 15/2/2023 e não está ressalvada da modulação. Defende também o necessário destaque do ICMS nas notas fiscais. Busca, ainda, seja declarada a inexistência do direito à restituição ou à compensação, porquanto a recorrida não respeitou as exigências do artigo 166 do CTN. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 155, incisos II e §2o, incisos I e II, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 11, §3o, inciso II, 12, inciso I, 13, incisos I e II e §4o, incisos I, II e III, todos da Lei Complementar 87/96. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, no tocante à mencionada violação ao artigo 155, incisos II e §2o, incisos I e II, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028